Tribunal: TJDFT
Processo: 0795535-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA IMPRESTÁVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. INOCORRÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, defende que os ditames constitucionais do ato administrativo e dos princípios vigentes da Administração Pública estão sendo violados. Argui preliminar de cerceamento de defesa. Afirma que houve preterição, uma vez que existe investigação em curso por parte do Ministério Público acerca da terceirização de serviços na área da saúde, mesma especialidade na qual teria sido aprovada. Requer o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso regular, próprio e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A expedição de ofício à Secretaria de Estado de Educação para que informe a quantidade de servidores efetivos e terceirizados é prova imprestável à solução da demanda, uma vez que esse argumento sequer foi defendido pela autora em sua petição inicial.
IV. Cumpre observar que os elementos partes, pedido e causa de pedir servem para delinear os limites subjetivos da coisa julgada, determinando sobre quais partes da ação ela recairá, bem como “os limites objetivos que se implementaram a partir do que fora pretendido na causa de pedir e pedidos, retirando-se destes também a percepção dos limites temporais da res iudicata” (THAMAY, Rennan. Coisa julgada. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 95). Segundo o princípio da congruência, adstrição, simetria ou paralelismo, o juiz deve resolver o mérito dentro dos limites objetivados pelas partes, não podendo proferir sentença de forma extra, ultra ou citra petita, sob pena de nulidade do ato decisório, ressalvadas as matérias cognoscíveis de ofício, nos termos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC. Considerando, portanto, que o tema preterição por terceirização não foi elencado pela autora em sua causa de pedir, imprestável a produção de prova para demonstração desse fato. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
V. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. Quanto à análise dos autos, o Supremo Tribunal Federal no RE no 837.311, em sede de repercussão geral, decidiu que "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (STF, RE 837.311/PI, Rel. Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 15/12/2015).
VI. Baseando-se nos critérios estipulados pelo STF, convém destacar que a mera existência de vagas disponíveis não garante aos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital o direito à nomeação. Além disso, a não convocação ou desistência de candidatos aprovados em posições anteriores da autora não configura direito subjetivo à posse vez que tal quadro não caracteriza preterição arbitrária e imotivada do candidato.
VII. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. A recorrente arcará com o pagamento de honorários de 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.